Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712249-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MATILDES GORETH ELOI AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CLICKBANK LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MATILDES GORETH ELOI em face de decisões proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0718628-05.2025.8.07.0016, ajuizada em face dos agravados. Nas razões recursais, a agravante formula os seguintes pleitos: [...] b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante haja vista estar em real SUPERENDIVIDAMENTO, pois não consegue com seus rendimentos pagar suas contas e garantir sua manutenção; c) seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de urgência postulada, de modo a restringir os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante em 30% do salário líquido, e se abstenham de cadastrar o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito tais como SERASA,SPC e afins; d) Seja concedido o efeito suspensivo a este recurso, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil. e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. [...] É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Para a obtenção da benesse, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que, em setembro de 2024, a agravante auferiu renda bruta mensal de R$ 29.994,57 e líquida de R$ 8.949,89. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Friso que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator